Tribunal: STF
Processo: HC 260552
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Cristiano Luiz dos Santos contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. (e-doc. 5, p. 172)



    Neste writ, a defesa afirma que foram unificadas as penas restritivas de direito e convertidas em penas privativas de liberdade. 



    Em suas razões, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a decisão que unificou as penas do paciente não considerou que eram penas restritivas de direitos, reconvertendo-as implicitamente em privativas de liberdade e fixando regime fechado com base unicamente no somatório das penas, o que afronta o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Alega que a decisão impugnada violou dispositivos do Código Penal e da Lei de Execução Penal, além de desrespeitar o Tema 1106 do STJ, que estabelece a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos. Argumenta que o mandado de prisão expedido é ilegal, pois não houve tentativa de intimação do paciente antes da unificação das penas, impedindo o exercício do contraditório. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão expedido contra o paciente até o julgamento do agravo em execução interposto. E, no mérito, a revogação do mandado de prisão e permissão do cumprimento das penas restritivas de direitos de forma simultânea



    Em 27/8/2025 concedi a liminar para obstar, até final decisão deste writ, o cumprimento do mandado de prisão expedido (e-doc. 8).



    A Vara de Execução de origem apresentou informações (e-doc. 14).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do writ, mas pela concessão parcial da ordem de ofício, tão somente para confirmar a medida liminar deferida, no sentido de obstar o cumprimento de mandado de prisão contra o Paciente, até que sobrevenha o julgamento do agravo em execução pelo Tribunal de origem, conferindo ao Paciente o exercício do seu direito ao devido processo legal. Confira-se a ementa:



    “Habeas Corpus. Execução Penal e Processual Penal. Alegada ilegalidade na unificação das penas e do regime prisional fechado para seu cumprimento. Expedição de mandado de prisão. Pleito de reconhecimento da possibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas e de suspensão do mandado de prisão. Writ não conhecido pelo Tribunal de origem. Agravo em execução interposto. Impetração perante o Superior Tribunal de Justiça não conhecida. Agravo regimental interposto. Writ impetrado no STF contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, concomitante à interposição de agravo regimental naquela Corte. Julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 1027679/PR, no curso desta impetração, pelo não conhecimento do recurso. Matéria de fundo. Teses defensivas não examinadas pelas instâncias antecedentes. Dupla supressão de instância. Impossibilidade. Precedentes. Medida liminar deferida pelo Relator para "obstar, até final decisão deste writ, o cumprimento do mandado de prisão expedido". É o caso de concessão parcial da ordem de ofício. Às condenações anteriores transitadas em julgado foram aplicadas penas restritivas de direitos, e sua reconversão para privativas de liberdade deu-se, em tese, sem observação do contraditório, assim como não foi analisado o possível cumprimento simultâneo das referidas penas. Agravo em execução, em que será decidida a matéria de fundo, que aguarda apresentação das contrarrazões pelo Ministério Público. Parecer pelo não conhecimento do writ, mas pela concessão parcial da ordem de ofício, tão somente para confirmar a medida liminar deferida, no sentido de obstar o cumprimento de mandado de prisão contra o Paciente, até que sobrevenha o julgamento do agravo em execução pelo Tribunal de origem, conferindo ao Paciente o exercício do seu direito ao devido processo legal”. (e-doc. 17)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte. 



    Todavia, verifico a existência de flagrante ilegalidade a autorizar o afastamento do óbice para conceder, em parte, a medida.



    Consta dos autos que, no bojo do processo de execução penal nº 4000035-63.2023.8.16.0033, no qual houve a unificação das penas referentes a cinco condenações já transitadas em julgado, a defesa interpôs o recurso de Agravo em Execução. Ato contínuo, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Paraná e Superior Tribunal de Justiça, os quais não foram conhecidos.



    Informações prestadas às fls. 542/543 pelo Juízo da Execução, dando notícia do cumprimento da decisão desse Ministro Relator, e esclarecendo: 



    “a. O paciente possui cinco condenações CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS transitadas em julgado (0000749-47.2013.8.26.0459, 0003484- 53.2013.8.26.0459, 1500057-61.2019.8.26.0459, 0001170- 61.2018.8.26.0459 e 0004402-23.2014.8.26.0459). 



    b. Em 09 de maio de 2025 foram unificadas as penas dos autos n. 0000749- 47.2013.8.26.0459, 0003484-53.2013.8.26.0459, 1500057- 61.2019.8.26.0459 e 0001170-61.2018.8.26.0459 em 11 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, fixado o regime fechado para cumprimento e determinada a expedição de mandado de prisão (mov. 31.1). 



    c. Sobreveio comunicação de nova condenação definitiva nos autos n. 0004402-23.2014.8.26.0459 à pena privativa de liberdade de 3 anos de reclusão (mov. 40.5). 



    d. De acordo com o relatório da situação processual executória, o sentenciado cumpriu 04 meses e 22 dias do total da pena (14 anos, 3 meses e 22 dias), sendo que não cumpriu voluntariamente as penas restritivas impostas. 



    e. Em 21 de julho de 2025 a defesa interpôs agravo em execução, o qual foi recebido pelo Juízo em 15 de agosto de 2025 (mov. 86) e, atualmente, aguarda a apresentação das contrarrazões pelo Ministério Público. O sentenciado, por sua vez, permanece em liberdade”. (e-doc. 14)



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 



    No caso, a defesa interpôs o recurso próprio cabível, ou seja, o agravo em execução que permanece pendente de julgamento. Ocasião em que o Tribunal examinará o mérito da tese defensiva: a suposta ilegalidade na unificação das penas.



    Contudo, como bem apontou a Procuradora-Geral da República, em seu parecer, é o caso de concessão parcial da ordem no sentido de “obstar o cumprimento de mandado de prisão contra o paciente, até que sobrevenha o julgamento do agravo em execução pelo Tribunal de origem, onde será examinada a matéria de fundo, garantindo-se ao Paciente o exercício do seu direito ao devido processo legal”. (e-doc. 17, p. 7)



    Ante o exposto, nego ao seguimento à impetração, mas concedo parcialmente, de ofício, a ordem de habeas corpus, para confirmar a medida liminar deferida, no sentido de obstar o cumprimento de mandado de prisão contra o paciente, até que sobrevenha o julgamento do agravo em execução pelo Tribunal de origem.



    Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, a autoridade coatora e a Vara de origem, para que adotem todas as providências necessárias ao pronto cumprimento desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente